Tribunal: TCU
Processo: 043.857/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 421/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.857/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Diniz Ferreira (XXX.954.596-XX); Diocelia Maria Diniz Macedo (XXX.259.306-XX); Evatir Rezende de Barros Menezes (XXX.131.701-XX); Flavia Moreira Pacheco dos Santos (XXX.338.757-XX); Grazianne Majela Lobo (XXX.935.131-XX); Higinalice da Silva Pereira (XXX.852.333-XX); Italo Gustavo Lima Monteiro (XXX.586.813-XX); Karina de Sousa Assis Bringel (XXX.873.761-XX); Lidice Carolina Lenz e Silva (XXX.358.556-XX); Nathalia Vieira de Sousa (XXX.902.616-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.